Tribunal: TJDFT
Processo: 0750692-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de petição[1] formulada por Gervásio José de Oliveira Neto almejando a concessão de tutela de urgência, em caráter incidental à apelação[2] que interpusera em desafio à sentença[3] que, resolvendo a ação declaratória de nulidade de ato administrativo e inexistência de débito aviada em desfavor da Neoenergia Distribuição Brasília S/A, julgara improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela provisória originalmente concedida. A pretensão autoral externalizada pelo requerente objetivara, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da fatura emitida, no valor de R$ 8.723,35 (oito mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), com vencimento no dia 06 de junho de 2024, e a imputação à concessionária de serviço público da obrigação de abster-se de promover o corte no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora; ao passo que, meritoriamente, intentara a declaração de nulidade do débito apurado de acordo com o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), pertinente ao interregno havido entre 25/10/2020 e 20/10/2023, ou a limitação da exigência do débitos dos últimos 03 (três) ciclos de medição – observada a média dos 12 (doze) meses anteriores à falha detectada –, com a declaração de inexigibilidade dos montantes pertinentes aos ciclos anteriores, ou, ainda, o deferimento do parcelamento da quantia cobrada em 60 (sessenta) vezes. A solução negativa fora empreendida sob o prisma de que, apesar da decretação da revelia da ré, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor não se sobreporia à necessidade de comprovação dos requisitos legais para o alcance da declaração de nulidade do ato administrativo e da inexistência do respeitante débito. Complementara que, conquanto o autor tenha contestado os débitos que reputara discrepantes, não apresentara provas passíveis de corroborarem o aduzido, tal como que os documentos que acostara retrataram a higidez do procedimento administrativo produzido pela ré, a favor do qual subsistiria presunção de legalidade não infirmada pelo autor. Nessa seara, registrara que a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a comunicação da avaliação técnica e a perfectibilização de avaliação do equipamento sobejaram realizadas em conformidade com as normas regulatórias da ANEEL, especialmente a Resolução no 1000/2021. Pontuara, pois, que tais procedimentos patentearam que a medição se dera por via da adulteração do equipamento, ensejando a recuperação do crédito subdimensionado nos meses precedentes mediante revisão de consumo. Sob essa moldura, consignara que, inexistindo defeito no medidor, mas sim seu corrompimento, não haveria que se falar na admissão de pagamento parcial ou de parcelamento da dívida em testilha. À vista disso, o Juízo primevo refutara os pleitos iniciais e, como corolário, debitara ao demandante a satisfação das custas processuais, abstendo-se de fixar honorários advocatícios frente à revelia posta alhures. A seu turno, assinalando que aviara apelo em face do provimento negativo, como suporte apto a aparelhar a pretensão volvida à outorga de tutela de urgência em caráter incidental, argumentara o requerente, em suma, que a concessionária incorrera em abuso ao proceder à interrupção do fornecimento de energia elétrica em 26/11/2024, fundamentando-se em dívida oriunda de recuperação de receita correspondente ao período compreendido entre 25/10/2020 e 20/10/2023. Aduzira que a natureza antiga do débito não autorizaria a suspensão do fornecimento de serviço essencial, sendo legítima apenas a interrupção vinculada a inadimplementos considerados atuais, ou seja, referentes aos últimos 90 (noventa) dias, medida extrema que não poderia ser instrumentalizada como mecanismo coercitivo para compelir o pagamento de débitos anteriores, especialmente quando sobre estes pende litígio judicial. Acrescentara, ainda, que a interrupção fora perpetrada sem justa causa e sem a devida notificação prévia, configurando grave nulidade e violação aos direitos básicos do consumidor, além de lhe acarretar prejuízos irreparáveis no que tange ao exercício de suas atividades comerciais. Diante desse contexto, pleiteara o deferimento da tutela de urgência em tela, determinando-se à concessionária o imediato restabelecimento da prestação do serviço, diante da plausibilidade do direito que invoca e do risco de experimentar danos irreparáveis ou de difícil ou improvável reparação em razão da suspensão do fornecimento do serviço essencial. É o relatório. Decido. Cuida-se de petição formulada por Gervásio José de Oliveira Neto almejando a concessão de tutela de urgência, em caráter incidental à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação declaratória de nulidade de ato administrativo e inexistência de débito aviada em desfavor da Neoenergia Distribuição Brasília S/A, julgara improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela provisória originalmente concedida. A pretensão autoral externalizada pelo requerente objetivara, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da fatura emitida, no valor de R$8.723,35 (oito mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), com vencimento no dia 06 de junho de 2024, e a imputação à concessionária de serviço público da obrigação de abster-se de promover o corte no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora; ao passo que, meritoriamente, intentara a declaração de nulidade do débito apurado de acordo com o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), pertinente ao interregno havido entre 25/10/2020 e 20/10/2023, ou a limitação da exigência do débitos dos últimos 03 (três) ciclos de medição – observada a média dos 12 (doze) meses anteriores à falha detectada –, com a declaração de inexigibilidade dos montantes pertinentes aos ciclos anteriores, ou, ainda, o deferimento do parcelamento da quantia cobrada em 60 (sessenta) vezes. Consoante o reportado, não obstante tenha nominado a postulação que deduzira como pedido de tutela de urgência de natureza incidental, o que visa o requerente, em verdade, é agregar efeito suspensivo à apelação que aviara em face da sentença que julgara improcedentes os pedidos que deduzira. Ora, conforme reportado e afere-se dos autos principais, o fornecimento de energia à unidade da qual é titular, a despeito da ausência de pagamento ou consignação do correspondente ao débito questionado, havia sido assegurada via tutela provisória concedida ao início da fase postulatória, conforme o provimento abaixo: “De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. A documentação juntada não se mostra suficiente para um juízo prefacial de verossimilhança, no sentido de que não tenha havido erro de medição do relógio medidor e problemas na medição do consumo. Não obstante, há o risco de dano reside no fato de que o autor poderá sofrer corte no fornecimento de energia em seu imóvel, caso não pague a fatura, sendo tal medida drástica. Portanto, em análise superficial dos autos, tenho que é cabível o deferimento da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da multa/fatura originariamente emitida no valor de R$ 8.723,35 (oito mil setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em 06 de junho de 2024, e consequentemente suspensão de qualquer possibilidade de interrupção no serviço de energia a partir da data de 10/07/2024. Por fim, registro que não há falar em irreversibilidade da decisão. Vindo ao processo a prova de que, efetivamente, houve adulteração do relógio de energia, os atos de cobrança poderão ser restabelecidos. DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA para que a ré suspenda a exigibilidade da multa/fatura originariamente emitida no valor de R$ 8.723,35 (oito mil setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em 06 de junho de 2024, e consequentemente, abstenha-se de realizar interrupção no serviço de energia a partir da data de 10/07/2024, até o deslinde do feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada dia de suspensão.”[4] Sucede que, transcorrido o itinerário procedimental, sobreviera a sentença, que julgara improcedente o pedido e revogara a tutela provisória inicialmente concedida, conforme abaixo: “Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo e inexistência de débito em que a parte autora sustenta irregularidades no procedimento de inspeção e revisão de consumo implementado pela ré. Inicialmente, vale frisar que o referido ato administrativo reveste-se de presunção de legitimidade e veracidade, sendo, portanto, considerado válido, salvo prova em contrário. A questão posta à debate é regulamentada pela Resolução 1000/2021, que dispõe [arts. 590 a 594]: (...) Os documentos juntados ao feito evidenciam que a parte demandada realizou os procedimentos previstos na legislação, a saber: a) emissão do TOI (ID 202138454 - Pág. 4); b) comunicação da avalição técnica (ID 202138454 - Pág. 6); e c) realização de avaliação do equipamento (ID 202138454 - Pág. 7). Realizada a avaliação em laboratório, houve comprovação de adulteração no equipamento, conforme conclusões de ID 202138454 - Pág. 7. Evidenciada a irregularidade a ré procedeu a revisão de consumo (ID 202138454 - Pág. 2), conforme o art. 595 da Resolução acima citada, que dispõe: (...) Pelo exposto, não comprovada qualquer irregularidade na atuação da ré, a improcedência é medida que se impõe. Ressalto que a questão apresentada não se deu por defeito no medidor, mas sim adulteração no equipamento (ID 202138454 - Pág. 7), sendo inaplicável o regramento disposto na Seção V do Capítulo VIII do Título I, da Resolução 1000/2021. Assim, não há que se falar em pagamento parcial ou parcelamento. Ante o exposto, revogo a tutela de urgência concedida e julgo IMPROCEDENTES os pleitos da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”[5] (grifo nosso). Assim, visando o requerente o restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, que lhe havia sido assegurado via decisão provisória, e não estando o apelo que formulara provido de efeito suspensivo, o que visa, em suma, é a agregação de efeito suspensivo ao apelo que formulara (CPC, art. 1.012, §1o, V), inclusive porque instrumentalmente inviável que demande tutela provisória fora desses contornos. Ademais, o pedido deveria ter sido formulado no bojo do processo principal, pois já aparelhada e distribuição apelação em face do provimento sentencial (CPC, art. 1.012, §3o, II). Feitas essas ressalvas e em compasso com o princípio da instrumentalidade, conheço do pedido com a conformação de que visa simplesmente agregar efeito suspensivo ao apelo deduzido pelo requerente. Consignadas essas observações propedêuticas, abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo requerente quanto à questão atinente ao mérito que fora enfrentada na sentença, que julgara improcedente o pedido e revogara a tutela de urgência anteriormente concedida, não se vislumbra a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação aviado pelo autor, ora requerente, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 1.012 (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia de sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Na espécie, visa o requerente impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de sua titularidade por parte da concessionária, conforme lhe havia sido ressalvado pela tutela provisória originalmente concedida no bojo da ação principal. O pedido que deduzira, contudo, fora rejeitado e, dada à sua fungibilidade e à superveniente concretização da suspensão em testilha, substituído pela postulação vertida à cominação de religamento do serviço. A argumentação que alinhara acerca da abusividade e ilegitimidade da interrupção do serviço ressente-se, contudo, de verossimilhança. Do que fora reportado vislumbra-se que a ação aviada fora manejada pelo requerente a fim de obter, em ambiente provisório, a cominação de obrigação negativa, consubstanciada no dever de a concessionária se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de sua titularidade, e, ao final, a revisão das contas de energia referentes ao período compreendido entre outubro de 2020 e outubro de 2023. Informara o requerente, alfim, que sobreviera a interrupção do serviço em 26 de novembro do corrente ano, ao fundamento de que remanescera inadimplido o débito apurado mediante Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), no valor de R$ 8.723,35 (oito mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), após constatada a adulteração do medidor da unidade. Notoriamente, há de ser ressaltado que, de conformidade com o disposto no artigo 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010[6], desponta-se vedada a suspensão do fornecimento de serviços de energia elétrica, por motivo de inadimplência, após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. É que, no caso de débitos pretéritos, a concessionária do serviço público deve se valer dos meios ordinários de cobrança para reclamar a satisfação do débito. Confira-se, por oportuno, o teor da norma legal, in verbis: “Art. 121. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica (...) § 2o. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.”. Esse é o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testifica a tese fixada no Tema Repetitivo 699: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. Deflui do aduzido, então, a impossibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos antigos, considerados como tais os vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Nessa esteira, depreende-se, em um primeiro momento, a vedação imposta à concessionária em proceder com a medida de suspensão do fornecimento de energia elétrica, esteando-se na receita recuperada no respeitante ao período transcorrido entre outubro de 2020 e outubro de 2023, uma vez que evidenciado que o referido lapso temporal excede os débitos vencidos nos últimos 90 (noventa) dias, a desprover-lhe, assim, do caráter de atualidade. A despeito do alinhado, ocorre que, na hipótese, não se afigura possível inferir, de plano, a ilegalidade da conduta adotada pela requerida, porquanto o requerente não lograra em acostar aos autos comprovação do pagamento das 03 (três) últimas faturas vencidas antes da suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco apresentara qualquer documento idôneo capaz de corroborar a alegação de que a interrupção do serviço fora fundamentada exclusivamente no inadimplemento de débitos pretéritos. Demais de tudo, o retardamento na suspensão do fornecimento, ainda que fundado na fatura que questionara, não se revela ilegítimo, pois o retardamento na adoção da medida derivara da tutela provisória que obtivera, e viera a ser revogada, revogação que devolve os fatos, quando possível, ao estado antecedente. Assim é que do cotejo dos elementos constantes no caderno processual assimila-se que o apelante não se desincumbira do ônus probatório que lhe incumbia, de demonstrar a irregularidade da medida extrema perpetrada pela concessionária, eis que não se descerrara possível depreender a ausência de mora quanto aos meses imediatamente anteriores à interrupção, e, ademais, a interrupção com base na fatura que questionara não se revela ilegítima, pois o débito não deixara de manter sua atualidade, principalmente quando ausente consignação do importe que questionara. Em outras palavras, inexiste elemento probatório apto a evidenciar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica fora realizada com base em inadimplemento desprovido de atualidade, tal como sustentara o requerente, e sua mora, nesse momento, é que sobeja latente, pois não recolhera nenhum montante no bojo do processo principal. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação consignada pelo peticionante não está revestida de suporte material passível de revestir de substrato o que deduzira, obstando sua agraciação com a pretensão que vindicara. Frisa-se, outrossim, que a apuração e a apreensão de que o alegado efetivamente se coaduna com a verdade real, sobretudo no que toca à ilegalidade apontada e à consequente necessidade de ser revista a interrupção do serviço, devem ser reservadas para o momento de análise do mérito recursal a lume pelo recorrente, não subsistindo, neste ponto, estofo apto a ensejar a concessão do provimento reclamado. Assim é que, além da ausência dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, e sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação das teses recursais ainda não apreciadas, não se verifica a presença da verossimilhança necessária à outorga da pretensão postulada, ensejando que a suspensão do fornecimento de energia seja mantida incólume ao menos até o exame do apelo pelo órgão colegiado. É que, rememore-se, ao menos nesta análise perfunctória, a aludida medida não se configura ilegal, uma vez não restara apresentado qualquer elemento apto a maculá-la de nulidade, legitimando a medida de autoexecutoriedade tomada pela requerida. Ademais, sobeja em desfavor do requerente a sentença que refutara os argumentos e pedido que deduzira visando infirmar o débito que questionara, e em relação ao qual está inadimplente. Ora, o que sobeja de concreto é a suspensão do fornecimento de energia, em princípio, de forma lídima, pois é medida prevista e autorizada à concessionária, desde que observados os requisitos regulamentares que, na espécie, não foram elididos. Extrai-se do acentuado, portanto, que à míngua de sustentação material do que aduzira, resplandece inexorável que o que ventilara efetivamente ressente-se de verossimilhança, até mesmo porque a confirmação e aferição da assertiva que aventara, acerca da injustificada suspensão do fomento de energia elétrica, dependia da demonstração de que adimplira os pagamentos registrados nas últimas 03 (três) faturas. Com lastro nos argumentos expendidos, indefiro o efeito suspensivo postulado. Operada a preclusão, traslade-se cópia deste provimento para os autos principais, arquivando-se estes. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição – ID 66700954 (fls. 03/07). [2] Apelação – ID 64690542 dos autos no 0720000-62.2024.8.07.0003 (fls.: 176/187). [3] Sentença – ID 64690535 dos autos no 0720000-62.2024.8.07.0003 (fls.: 70/73). [4] - Decisão ID 64690533 – pgs. 1/3 (fls. 66/68). [5] - Sentença ID 64690535 – pgs.: 1/4 (fls. 70/73). [6] - Resolução ANEEL no 14/2011. Art 121. § 5o “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.”